Tribunal: TCU
Processo: 015.168/2024-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 82024, modalidade Pregão e Uasg 158712 (Objeto: prestação de serviços continuados no Campus Capivari doInstituto Federal de São Paulo de Vigilância Desarmada e Segurança Patrimonial, diurna e noturna,inclusive sábados, domingos e feriados com mão de obra, materiais e equipamentos, a seremexecutados com regime de dedicação exclusiva de mão de obra, conforme condições, quantidades eexigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.)

Inteiro teor:
Acórdão 2061/2024-TCU-Plenário Trata-se de representação, com pedido de adoção de medida cautelar, a respeito de supostas irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico (PE) 902262023 (Edital 8/2024), sob a responsabilidade de Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo - Câmpus Capivari (IFSP Capivari), cujo objeto é a prestação de serviços continuados de vigilância desarmada e segurança patrimonial. Considerando que não foram constatadas irregularidades em relação à exigência de comprovação de tempo mínimo de três anos de experiência na prestação dos serviços, por se tratar de previsão expressa no art. 67, § 5o, da Lei 14.133/2021 para o caso de contratação de serviços continuados. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 43 da Lei 8.443/92; c/c os artigos 1o, inciso XXIV; 17, inciso IV; 143, inciso III; 169, inciso III; 234, § 2o, 2a parte; 235 e 237, inciso VII; e 276, § 6o, todos do Regimento Interno, e artigo 103, § 1o da Resolução TCU 259/2014, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la improcedente ; indeferir o pedido de medida cautelar , ante a inexistência dos requisitos necessários à sua concessão; encaminhar cópia do presente Acórdão ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo - Câmpus Capivari e à representante, informando-lhes que o conteúdo desta deliberação poderá ser consultado, também, no endereço www.tcu.gov.br/acordaos; e determinar o arquivamento dos autos. 1. Processo TC- Processo 015.168/2024-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo. 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.